Tribunal: TJES
Processo: 5015110-77.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015110-77.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARA ARAUJO SALIM e outros
RECORRIDO: EMPIRICUS RESEARCH PUBLICACOES S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015110-77.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: CARLA ARAÚJO SALIM E EMPIRICUS RESEARCH PUBLICAÇÕES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
CARLA ARAÚJO SALIM
em face da
EMPIRICUS RESEARCH PUBLICAÇÕES
, na qual afirma que, em agosto de 2020, adquiriu dois cursos da requerida, sendo eles: “A SUA JORNADA MILIONÁRIA” e “O GRANDE SALTO”, e que ambos foram comercializados como vitalícios, com a promessa de acesso gratuito às eventuais atualizações, sem perda do acesso ao material primitivo. Aduz que, em meados de 2022, verificou que ambos os cursos, bem como todas as atualizações, haviam sido removidos de sua plataforma. Sustenta que, em contato com a requerida, foi informada que o conteúdo havia sido substituído. Afirma, ainda, que em relação ao curso “O GRANDE SALTO”, outras promessas feitas na publicidade não foram cumpridas.

Diante disso, busca a condenação da requerida a fim de que (i) restabeleça o acesso da requerente ao curso “A SUA JORNADA MILIONÁRIA”; (ii) que a requerida regrave o curso O GRANDE SALTO (contrato #160394812), para que seja ministrado pela especialista indicada na oferta , Bettina Rudolph, com participação dos especialistas Matheus Spiess, Felipe Miranda, Max Bohm, Bruno Mérola, Henrique Florentino, Ruy Hungria, André Franco, João Piccioni, Felipe Arrais; (iii) que seja disponibilizado o acesso às reuniões internas da empresa durante as 10 (dez) semanas de gravação do curso; (iv) que seja convocada a reunião presencial na sede da empresa requerida; (v) que seja disponibilizado o envio de Certificado de Conclusão de Curso quando da conclusão. Subsidiariamente, requer, a restituição integral do valor pago pelos cursos e perdas e danos. Requer, por fim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que os contratos anexados aos autos comprovam que os cursos foram ofertados com vigência vitalícia. Ponderou que, embora a empresa
“[...] sustente que o
contrato firmado entre as partes, prevê a possibilidade de atualização e descontinuação de produtos vitalícios
(ID 29406104 – pág. 11),
o documento anexado

não
traz qualquer assinatura da parte autora, ou mesmo
comprova que a Requerente teve acesso a tal documento,
de modo que o mesmo não deve ser aplicado ao presente caso. Assim, não obstante a Requerida sustente regularidade na sua conduta,
restou evidenciado que esta descumpriu os termos do que foi ofertado à parte autora, visto que, como reconhecido em sua defesa, a ré substituiu o curso “O GRANDE SALTO”, e embora alegue que somente alterou o nome do curso “JORNADA MILIONÁRIA” para “INVESTIDOR 24 HORAS”, conforme tabela apresentada pela autora, ID 25274904 e 29516880 – pág. 09, verifica-se que o conteúdo programático também foi alterado.”

Assim, entendendo que o pedido principal, dada as particularidades do caso, levaria a uma condenação inexequível, julgou parcialmente procedente o pedido subsidiário, condenado a requerida a restituir os valores pagos pelos cursos (R$ 1.451,28) e a pagar indenização a título de danos morais no valor R$ 1.500,00. O pedido de indenização por danos materiais foi julgando improcedente, por ausência de comprovação.

A recorrente EMPIRICUS RESEARCH
, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, no mérito: a) que a contratação foi feita em ambiente virtual, estando a informação da possibilidade de atualização e descontinuação de produtos vitalícios disponível no contrato constante na área do aluno a qual a recorrida possuía acesso; b) impossibilidade de devolução integral dos valores, uma vez que a recorrida teve acesso a todo o material primitivo por 2 (dois) anos; c) ausência de danos morais.

A recorrente CLARA SALIM
, requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos materiais, argumentando, para tanto, que não há no mercado outros cursos com a mesma oferta de conteúdo e benefícios por valor inferior a R$ 28.000,00, sendo este seu prejuízo material. Requer, ainda, a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Em relação ao recurso interposto por

EMPIRICUS RESEARCH,
embora a recorrente afirme que
a informação da possibilidade de atualização e descontinuação de produtos vitalícios estava disponível no contrato constante na área do aluno, a qual a recorrida possuía acesso, não logrou êxito em comprovar que essa informação estava clara e de fácil acesso a consumidora. Assim, analisando as alegações das partes e os demais elementos de prova trazidos aos autos, concluo que a recorrente não prestou informações claras e adequadas à consumidora/recorrida sobre o serviço/produto contratado (art. 6º, III, do CDC).

Nesse contexto, é de se reconhecer que a oferta (acesso vitalício aos cursos primitivos) foi descumprida, cabendo a recorrida o direito à restituição da quantia paga, ainda que tenha tido acesso aos cursos por algum período.

No entanto, quanto à inocorrência de danos morais indenizáveis, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo que assiste razão à recorrente, pois não é qualquer situação de transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

Ademais, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
o mero descumprimento contratual não enseja danos morais
. A título de exemplo colaciono o julgado abaixo.

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais.
2. No caso, a
inexistência de circunstância especial, que extrapole o mero aborrecimento
decorrente do atraso na entrega do imóvel, enseja a manutenção da decisão que afastou a indenização por danos morais. 3. Agravo interno des provido. (STJ - AgInt no REsp: 1974656 MG 2021/0362940-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

No caso dos autos, não restou configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial a recorrida. Destaco que, embora a vitaliciedade dos cursos primitivos não tenha sido mantida, o que caracterizou o descumprimento da oferta, a recorrida teve acesso a esses cursos por 2 (dois) anos e, posteriormente, foram disponibilizados novos conteúdos.

Desse modo, entendo pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Em relação ao
recurso interposto por

CLARA SALIM
,

ressalto que os valores sustentados pela recorrente, como prejuízo de ordem material, são os
valores supostamente atribuídos a cursos semelhantes aos adquiridos, o que não se traduz em efetivo dano material suportado pela recorrente.
Como bem pontuado na sentença recorrida, com base no art. 403 do CC,
as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos
, logo, necessitam de comprovação, não bastando, para sua caracterização, a mera suposição de prejuízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por EMPIRICUS RESEARCH
, apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida, e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por CLARA ARAÚJO SALIM
, nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
a recorrente
CLARA ARAÚJO SALIM
ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Sem custas (já recolhidas) e honorários para
EMPIRICUS RESEARCH, ante o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)